Tribunal: TJSP
Processo: 1002039-82.2023.8.26.0248
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de que o interessado DIRETOR se abstenha de lavrar qualquer infração e suspenda qualquer ato administrativo que tenha por objetivo impedir o exercício da atividade econômica da apelada utilizando câmaras de bronzeamento artificial – Sentença de concessão da segurança – Pleito de reforma da sentença para i) reconhecer a

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de que o interessado DIRETOR se abstenha de lavrar qualquer infração e suspenda qualquer ato administrativo que tenha por objetivo impedir o exercício da atividade econômica da apelada utilizando câmaras de bronzeamento artificial – Sentença de concessão da segurança – Pleito de reforma da sentença para i) reconhecer a legitimidade passiva da apelante; ii) declarar a nulidade da sentença, pois prolatada sem a intervenção da apelante nos autos; iii) que seja determinado o encaminhamento dos autos à Justiça Federal; iv) que seja reconhecida a legalidade da Res. da Dir. Col. no 56, de 09/11/2.009, da ANVISA – Não conhecimento – Legitimidade passiva da apelante e competência para julgamento que devem ser apreciadas pela Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF e da Súm. no 150, de 13/02/1.996, do STJ – Precedentes deste TJ/SP – Remessa do recurso ao TRF-3a Região – APELAÇÃO não conhecida.